Tribunal: TJSP
Processo: 1019055-98.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de Cobrança – Não apresentação do contrato firmado entre as partes – Irrelevância – Ação instruída com extratos do grupo do consórcio e que apontam a cota de consórcio adquirida pela ré, a data da contemplação da carta de crédito, a liberação do dinheiro e a evolução da dívida – Ré não negou a contratação, nem impugnou o recebimento do valor que ele usou para adquirir o

Ementa:
CONSÓRCIO – Ação de Cobrança – Não apresentação do contrato firmado entre as partes – Irrelevância – Ação instruída com extratos do grupo do consórcio e que apontam a cota de consórcio adquirida pela ré, a data da contemplação da carta de crédito, a liberação do dinheiro e a evolução da dívida – Ré não negou a contratação, nem impugnou o recebimento do valor que ele usou para adquirir o veículo – Alegação de que passou por dificuldades financeiras para adimplir contrato sem impugnar especificamente os elementos trazidos pelo autor não afasta a conclusão da sentença recorrida – Ré que em contestação apresenta manifestação genérica, sem impugnar os dados específicos que constavam da petição inicial, apenas reclamando a falta de contrato escrito e assinado - Diante dos elementos informativos apresentados pelo autor, exigia-se algo mais da ré, além da sua alegação de inexigibilidade da dívida – Ação de cobrança procedente – Sentença mantida também pelos seus próprios fundamentos - Honorários recursais – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do total da condenação, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019055-98.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
CRESOL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP, é apelado
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso,com observação. v.u", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44531
APEL.No: 1019055-98.2016.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APTE. : Cresol Serviços Administrativos Ltda. EPP
APDO. : Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
SENTENÇA DA JUÍZA: Alessandra Lopes Santana de Mello
CONSÓRCIO
Ação de Cobrança
Não
apresentação do contrato firmado entre as partes
Irrelevância Ação instruída com extratos do
grupo do consórcio e que apontam a cota de
consórcio adquirida pela ré, a data da
contemplação da carta de crédito, a liberação do
dinheiro e a evolução da dívida Ré não negou a
contratação, nem impugnou o recebimento do
valor que ele usou para adquirir o veículo

Alegação de que passou por dificuldades
financeiras para adimplir contrato sem impugnar
especificamente os elementos trazidos pelo autor
não afasta a conclusão da sentença recorrida
Ré que em contestação apresenta manifestação
genérica, sem impugnar os dados específicos que
constavam da petição inicial, apenas reclamando
a falta de contrato escrito e assinado - Diante dos
elementos informativos apresentados pelo autor,
exigia-se algo mais da ré, além da sua alegação
de inexigibilidade da dívida Ação de cobrança
procedente
Sentença mantida também pelos
seus
próprios
fundamentos
-
Honorários
recursais Honorários advocatícios majorados
de 10% para 15% do total da condenação, em
observação ao disposto no art.85, § 11, do
CPC/15 - Recurso desprovido, com observação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
procedente esta ação e condenou a ré-apelante a pagar ao autor-apelado o
valor cobrado na petição inicial, mais as custas processuais e os honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Sustenta a recorrente que não há prova da relação
jurídica entre as partes e nem prova da legitimidade do débito, pois os
documentos apresentados são unilaterais. Além disso, deveria ter sido
juntado aos autos o contrato firmado entre as partes. Aduz que não é
possível apurar se a cobrança é legítima, não se sabendo quais foram as
taxas pactuadas. Alega ainda que não foi notificada extrajudicialmente a
pagar a dívida, devendo a sua mora ser considerada a partir da citação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação de cobrança de saldo devedor de parcelas de
consórcio de veículo no valor de R$ 26.131,58 (cf.fls. 98-102).
Não se ignora que a exibição de um contrato assinado
pelo consumidor seria o desejável, pois facilitaria a resolução do litígio.
Ocorre que o consórcio-autor justificou a não apresentação do contrato em
razão de incêndio no depósito da empresa Interfile Gestão de Documentos,
responsável pela guarda dos documentos (cf. fls. 103-107).
Ademais, a ação foi instruída com o extrato do grupo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

consorcial que demonstra que a ré-apelante era titular da cota no 00-70 do
grupo 8239 (contrato no 500060101) e tal consórcio é administrado pelo
apelado; também revela aquele extrasto que ela foi contemplada por sorteio
em 16-10-2015, tendo recebido o crédito respectivo, que foi por ela
empregado na aquisição do veículo apontado na petição inicial; tal bem,
aliás, foi alienado fiduciariamente ao autor em garantia do inadimplemento
do saldo remanescente. É possível ainda inferir dos referidos documentos a
existência de saldo devedor apontado na petição inicial (cf. fls. 38-40 e 56).
Observe-se, ainda, que a ré não nega ter aderido ao
grupo de consórcio, tampouco nega ter recebido o valor da carta de crédito
e o empregado na na compra veículo. Aliás, em sua contestação, ela
alegou passar por dificuldades financeiras e enfatiza que as tentativas de
acordo para liquidação do contrato restaram infrutíferas (cf. fls. 124).
Tem-se, portanto, que a ré não só admite ter celebrado o
contrato de consórcio, como também reconhece a sua inadimplência das
parcelas mensais.
Note-se que nos documentos apresentados pelo autor é
possível inferir a taxa de juros e os encargos incidentes durante toda
operação e tais elementos informativos foram suficientes para que a ré
impugnasse o débito, o que ela não fez, preferindo apresentar contestação
genérica, sem impugnar os dados específicos extraídos daqueles elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

informativos (cf.fls. 122-132).
Ao contrario do que alega a ré-apelante, as parcelas
mensais tinham vencimento certo, eram líquidas e o débito decorreu de
atraso no pagamento, havendo, portanto, “mora ex re”, daí a
dispensabilidade de interpelação prévia da consorciada para a sua
constituição em mora.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. TERMO
INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS EM CASO DE OBRIGAÇÃO
POSITIVA LÍQUIDA PREVISTA EM CONTRATO. DATA DO
VENCIMENTO (MORA EX RE). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Os juros de mora, nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re), fluem
a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual. 2.
Agravo interno desprovido” (cf. Agint no AgrResp no 134.778, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, j. 16-9-2019).
“AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL. JUROS DE
MORA.
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL.
OBRIGAÇÃO
POSITIVA E LÍQUIDA. DATA DO VENCIMENTO. ARTIGO 397 DO
CPC. 1.- Os juros de mora devidos na responsabilidade contratual, quando
se tratar de obrigação positiva e líquida, devem fluir a partir do
vencimento, conforme previsto no artigo 397 do Código de Processo Civil.
2.- Agravo Regimental improvido”. (cf. AgRg no REsp 1307124/MS, Rel.
Ministro Sidnei Benetti, j. 19-4-2012).
Correta, portanto, a sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“Trata-se de ação de cobrança do saldo devedor
contraído pela ré em razão de adesão em contrato de consórcio voltado à
aquisição de automóvel, tal como descrito às fls. 38/41. A arguição de
ausência de interesse de agir do autor não merece acolhimento. Não se
exige à propositura de ação judicial o prévio esgotamento de fase
administrativa/extraprocessual voltada à composição amigável da lide.
Acresça-se que a ré não realizou qualquer oferta de pagamento do débito
ou proposta de acordo, nem mesmo em juízo, pelo que a ausência de
tratativas nesse sentido não podem configurar óbice processual. A
arguição de inépcia da exordial também deverá ser rejeitada. Os dados do
contrato de consórcio objeto de cobrança encontram-se juntados às fls.
38/40, indicando a existência do saldo devedor da ré, em 22.03.2016, de
R$24.664,61. Tais documentos indicam a adesão da ré ao grupo
consorcial no 8239, em 18.09.2015, no bojo do qual ela fora contemplada
em 16.10.2015. Evidenciam, ainda, ter havido, em 25.11.2015, pagamento
da carta de crédito no importe de R$ 28.200,63, tratando-se o montante do
valor do bem adquirido pela consorciada (R$27.972,04) e correção (R$
228,59). As informações essenciais ao conhecimento da lide constam dos
autos, portanto. A petição de aditamento à ação de cobrança (fls. 98/102)
deve ser compreendida em conjunto com a petição de fls. 01/04 e seus
documentos, não havendo a inépcia alegada. No mérito, a procedência da
pretensão inicial impõe-se como medida de rigor. A ré não negou ter
aderido ao grupo consorcial no 8239 junto ao autor, ter sido contemplado
com a carta de crédito acima mencionada e ter deixado de realizar as
respectivas prestações mensais Admitiu estar vivenciando uma série de
dificuldades financeiras em decorrência da crise no país. Não trouxe, em
sua defesa, qualquer comprovante de pagamento atinente a esse contrato,
pelo que se presume configurado o inadimplemento contratual. O veículo
alienado fiduciariamente ao autor não fora localizado para fins de busca e
apreensão, em que pese as diligências judiciais realizadas no intuito de
averiguar seu paradeiro. A impugnação apresentada pela ré acerca do
saldo devedor objeto de cobrança não merece guarida. Sustenta, em suma,
que a correção monetária deveria incidir a partir da distribuição da ação,
enquanto os juros moratórios deveriam incidir a partir da citação. Razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

não lhe assiste, todavia. Como cediço, a incidência de correção monetária
sobre o saldo devedor serve apenas para manter o poder aquisitivo da
moeda, não importando acréscimo ou elevação do saldo devedor. Por isso
incide sobre as dívidas em dinheiro desde o vencimento de cada
obrigação, quando este for certo, à luz do art. 389 CC/2002, in verbis:
"Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais
juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente
estabelecidos e honorários de advogado". A incidência de juros de mora
legais serve, por sua vez, para reparar os danos presumidos que decorrem
do atraso no pagamento da dívida em dinheiro, ficando dispensada, à luz
da legislação civil, a previsão contratual. O art. 407 do Código Civil/2002
preconiza ser devida a incidência de juros de morais legais nas dívidas em
dinheiro, ainda que não se alegue prejuízo pelo inadimplemento
contratual, in verbis: "Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o
devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro,
como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o
valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as
partes". No mesmo sentido, dispõe o art. 395 do Código Civil, in verbis:
"Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais
juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais
regularmente estabelecidos, e honorários de advogado". Cuidando-se de
mora ex re, ela se constitui a partir da data de vencimento da obrigação de
pleno direito e independentemente de prévia intimação (CC/2002, art.
397). Desnecessário aguardar a data da citação. Assim, à falta de melhor
impugnação e de eventual falha do cálculo inicial, presume-se correto o
saldo devedor de R$ 26.131,58, observando-se que a diferença entre esse
valor, requerido em novembro/2016, e o valor demonstrado à fl. 40,
apurado em março/2016, decorre da incidência de encargos contratuais
moratórios. Deixo de determinar a repetição de indébito em dobro. A uma,
por não ter sido comprovado o pagamento de valores indevidos ou mesmo
sua cobrança. A duas, à falta de reconvenção. À vista do exposto, julgo
procedente a pretensão inicial, para condenar a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 26.131.58, a ser acrescida de atualização monetária
conforme a tabela do Egr. Tribunal de Justiça de São Paulo e de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

moratórios de 1% ao mês, ambos a contar de novembro/2016.”
A sentença recorrida subsiste também por tais
fundamentos, aqui adotados como razão de decidir.
2.2. O art. 85, § 11, do CPC/2015, vigente à época da
interposição do recurso, dispõe:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Os honorários advocatícios definidos pela sentença
recorrida são majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator